Tribunal: CARF
Processo: 10980.903273/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903273/2013-06
ACÓRDÃO
3001-004.027 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROSE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). PER/DCOMP.
SISTEMA DE CONTROLE DE CRÉDITOS (SCC). MENOR SALDO CREDOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL DO SALDO CREDOR EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
Constatada, na análise eletrônica do SCC, a utilização integral ou parcial do
saldo credor em períodos subsequentes, e não sendo o contribuinte capaz
de infirmar, com prova documental idônea, a premissa fática do consumo
(ou de demonstrar saldo credor remanescente líquido e certo), mantém-se
o indeferimento/não homologação.
ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
O princípio da verdade material não dispensa o cumprimento do ônus
probatório pelo interessado, aplicando-se, subsidiariamente, a regra do
artigo 373 do CPC (Processo Civil).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.027 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903273/2013-06
2
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio
Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e ratificou despacho decisório emitido eletronicamente pelo Sistema de Controle
de Créditos (SCC), no âmbito de PER/DCOMP. No seu pedido o contribuinte pretendeu utilizar
saldo credor de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no período de apuração
indicado nos autos, com fundamento no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Da análise eletrônica pelo SCC resultou o indeferimento do direito creditório e/ou a
não homologação (total ou parcial) da(s) declaração(ões) de compensação, em razão, da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado e da
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor do trimestre em períodos
subsequentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
reiterando seu direito ao crédito e sustentando, em linhas gerais, a existência de créditos de
períodos pretéritos (“crédito histórico”), com menções a ajustes/estornos e a supostas
inconsistências entre os registros fiscais e o processamento no SCC.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, manteve o despacho decisório, julgando
improcedente a manifestação, ao ponto em que, no seu Recurso Voluntário, a recorrente repisa as
alegações centrais já apresentadas em sede de impugnação, insistindo no direito ao crédito e
buscando afastar as glosas/indeferimentos decorrentes do processamento do SCC.
No seu recurso voluntário o contribuinte reitera seus argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.027 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903273/2013-06
3
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
A questão posta ao crivo dessa C. Turma extraordinária envolve aglossa de
PER/DCOMP para ressarcir/compensar saldo credor de IPI de período determinado, pelo Sistema
de Controle de Créditos (SCC). A glosa tem lastro na escrituração fiscal e nos dados do Sistema
Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SIEF) aplicável ao PER/DCOMP, conforme descrito
nos autos, identificando que o saldo pleiteado é superior ao saldo passível, e/ou que houve
utilização integral ou parcial do saldo credor em períodos subsequentes até a data de
apresentação do PER/DCOMP.
O despacho decisório, então, indefere o direito creditório e/ou não homologa a
compensação (total ou parcialmente), enquanto a DRJ ratificou o despacho, sob o fundamento de
ausência de disponibilidade do saldo credor (ou de sua integralidade) no momento juridicamente
relevante para a compensação/ressarcimento, com a recomposição de eventos.
Enquanto o artigo 11 da Lei no 9.779/99 é o fundamento do pedido de
ressarcimento/compensação do crédito de IPI operacionalizado via PER/DCOMP, a compensação
submete-se ao regime do artigo 74 da Lei no 9.430/96, em que a declaração do sujeito passivo tem
natureza de ato declaratório sujeito a verificação, homologação (ou não) pela Administração
Tributária, com consequências jurídicas próprias em caso de não homologação.
Assim, não basta afirmar a existência de um crédito originado em passado remoto,
no caso o referido “crédito histórico”, pois, ainda que, em tese, um crédito possa ter gênese
pretérita, a sua utilização por PER/DCOMP pressupõe, materialmente e contabilmente, que:
(a) o crédito tenha sido apropriado e mantido com rastreabilidade;
(b) o saldo credor do período indicado como “período-base” do PER/DCOMP
esteja efetivamente existente e disponível; e
(c) não tenha havido consumo (total ou parcial) do saldo em períodos
subsequentes, pois ocorrendo consumo, o direito de uso fica limitado ao “menor
saldo credor” remanescente, exatamente para evitar duplicidade de
aproveitamento e para respeitar a dinâmica de apuração do tributo ao longo do
tempo, tal como operacionalizada no SCC e expressamente descrita nas decisões
recorridas.
A recorrente pretende, em verdade, substituir a premissa fática do SCC (consumo
do saldo ou insuficiência do saldo passível) por uma narrativa de recomposição do crédito baseada
em lançamentos antigos, estornos e/ou supostos equívocos de parametrização/registro, sem,
contudo, produzir prova robusta e completa que permita ao julgador administrativo reconstituir,
com segurança, a cadeia de formação e de manutenção do saldo credor, bem como sua não
utilização em períodos subsequentes, até o marco temporal do PER/DCOMP.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.027 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903273/2013-06
4
Não se trata de indeferir por mero formalismo vazio, mas de reconhecer que, no
regime de compensação/ressarcimento, a prova da liquidez e certeza do crédito (e da sua
disponibilidade) é elemento constitutivo do próprio direito afirmado, o que não se faz suficiente
com os lançamentos sem os documentos subjacentes, ainda que por amostragem robusta de
forma a viabilizar eventual diligência.
Nesse ponto incide a regra de distribuição do ônus probatório, qual compete ao
contribuinte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito creditório (existência, titularidade,
quantificação e disponibilidade do saldo no tempo relevante), ao passo que à Administração cabe
demonstrar fatos impeditivos/modificativos/extintivos quando alegados contra prova constituída
pelo interessado.
O princípio da verdade material, inerente ao processo administrativo, não autoriza,
contudo, que o órgão julgador substitua a parte no dever de demonstrar documentalmente seu
crédito, nem permite convalidar compensações com base em presunções favoráveis quando o
próprio sistema de controle (SCC), segundo relatado nas decisões de origem, aponta consumo do
saldo em períodos subsequentes e/ou insuficiência do saldo passível.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 136
DF CARF MF
Original